Tribunal: TJES
Processo: 5000494-98.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-98.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: JOSE MARIA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE PROPRIEDADE. UTILIDADE PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES) contra sentença que reconheceu a desapropriação de área de propriedade do apelado, José Maria Ferreira, utilizada para obras públicas na rodovia ES-357, condenando o apelante ao pagamento de R$ 70.606,14, corrigidos, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação administrativa temporária configura desapropriação indireta; e (ii) verificar se a indenização fixada é devida e condizente com o princípio da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação de área para obras públicas, ainda que sem regular formalização do ato expropriatório, configura desapropriação indireta, conforme jurisprudência do STJ e o disposto no art. 5º, XXIV, da CF/1988.

4. Documentos constantes nos autos, incluindo decreto de utilidade pública e levantamento topográfico, comprovam a utilização da área pelo DER/ES, confirmando a destinação de interesse público.

5. A indenização deve refletir o valor do bem expropriado, observando a justiça compensatória prevista constitucionalmente. O laudo técnico apresentado pelo apelado embasa o montante fixado, não impugnado pelo apelante de forma efetiva.

6. A alegação de inexistência de danos materiais não procede, considerando que a desapropriação indireta abrange a reposição patrimonial integral, incluindo os impactos decorrentes da perda de propriedade.

7. Não se verifica litigância de má-fé por parte do apelante, apesar de argumentos inconsistentes e ausência de provas suficientes para sustentar suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação administrativa de imóvel para obras públicas, sem formalização expropriatória, caracteriza desapropriação indireta, sendo devida a indenização correspondente ao valor do bem. 2. O valor indenizatório deve observar o princípio da justa indenização, abrangendo a reposição integral do patrimônio do expropriado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1508606/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 07.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000494-98.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos da ação ordinária de indenização movida por José Maria Ferreira.

Na origem, o autor pleiteia indenização pela desapropriação de área rural de sua propriedade, medida necessária para a execução de obras públicas na rodovia ES-357. Alegou que a área de 5.122,44 m2 foi desapropriada, conforme levantamento topográfico realizado, mas que não houve pagamento de qualquer valor indenizatório. Requereu, assim, o valor de R$ 70.606,14, acrescido de despesas processuais.

O réu, em contestação, sustentou que não houve desapropriação propriamente dita, mas sim uma ocupação administrativa temporária e consentida, caracterizada como comodato. Requereu, portanto, a improcedência do pedido.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a desapropriação da área e condenando o DER/ES ao pagamento da indenização de R$ 70.606,14, devidamente corrigidos, além de despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o DER/ES interpôs apelação. Em suas razões, alega que: i) a sentença incorreu em erro de fato, pois nunca houve desapropriação direta ou indireta, mas apenas ocupação administrativa temporária; ii) a indenização não é devida, uma vez que o autor permanece na posse e propriedade da área; iii) mesmo tratando-se de requisição administrativa, a indenização só seria cabível mediante comprovação de danos, o que não ocorreu nos autos.

A desapropriação é regulada pelo art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que assegura a possibilidade de perda compulsória da propriedade pelo Poder Público, desde que em prol de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização. Esse dispositivo consagra o direito fundamental à propriedade e o equilíbrio entre o interesse público e os direitos do particular.

A desapropriação, como definida pela doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, é um procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados impõem ao proprietário a perda de um bem, com reposição por justa indenização.

No caso em tela, restou comprovado nos autos que o autor foi privado de parte de sua propriedade para a realização de obras públicas, configurando-se a desapropriação indireta.

Além do apelante não ter se desincumbido do seu ônus probatório em relação à tese de erro de fato, no sentido de que nunca houve desapropriação, os documentos dos autos apontam a existência de decreto e processo desapropriatórios da respectiva área,
in verbis
:

DECRETO Nº 672-S, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terras e benfeitorias existentes, destinadas à execução de obras de reabilitação da Rodovia ES - 357, Município de Colatina /ES.

O
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no exercício das

atribuições previstas no art. 91, III, da Constituição Estadual, em

conformidade com as disposições constantes do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941, da Lei nº 2.786, de 21/05/1956, e informações contidas no processo de nº 81784155,

DECRETA
:

Art. 1º
Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terras e benfeitorias existentes, destinadas à execução de obras de reabilitação da
Rodovia ES - 357
, trecho: Entroncamento - BR259 (Baunilha) - Entroncamento - ES-080 (Boapaba), com extensão de 17,50 km, conforme projeto elaborado pelo DER - ES e de acordo com as informações constantes do ANEXO ÚNICO, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º
A desapropriação a que se refere o presente Decreto será promovida, amigável ou judicialmente, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER/ES, que poderá alegar urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941, para efeito de imediata imissão na posse.

Art. 3°
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 16 dias do mês de maio de 2018, 197º da Independência, 130º da República e 484º do Início da Colonização do Solo Espírito-santense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer que, na desapropriação indireta, a indenização é devida quando o imóvel é utilizado para fins de utilidade pública ou interesse social, ainda que a formalidade expropriatória não tenha sido cumprida. O STJ estabeleceu que o prazo prescricional para ações desse tipo é de 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil (AgInt no REsp 1508606/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 07/08/2017).

No caso em tela, restou demonstrado que a área de 5.122,44 m2 de propriedade do autor foi efetivamente utilizada para a execução de obras públicas na rodovia ES-357, configurando a destinação de interesse público.

Embora o apelante sustente tratar-se de ocupação temporária ou comodato, repita-se, os documentos dos autos, como o levantamento topográfico e a ausência de pagamento ao autor, indicam claramente a ocorrência de desapropriação indireta.

A indenização deve refletir o valor correspondente ao bem expropriado, observando o princípio da justa indenização. Nesse sentido, o autor apresentou laudo técnico que embasa o valor de R$ 70.606,14, que não foi impugnado de forma efetiva pelo DER/ES.

Por fim, a alegação do apelante de que não há comprovação de danos não merece acolhimento. A indenização em casos de desapropriação não se limita aos danos materiais, mas inclui a integral reposição patrimonial do expropriado, como forma de assegurar-lhe a justiça compensatória prevista constitucionalmente.

Por derradeiro, não encontrei neste momento elementos suficientes para configuração da litigância de má-fé, apesar da total ausência de prova das alegações defendidas pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.